Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718383-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TATIANA MARCELA TORRES MOREIRA DINIZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão de ID 156493072, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706177-37.2023.8.07.0009, movida em face de TATIANA MARCELA TORRES MOREIRA DINIZ, ora agravada. Na ocasião, o juízo determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: [...] Emende-se a inicial para juntar aos autos o aviso de recebimento, referente à notificação enviada pelos Correios, uma vez que o comprovante constante nos autos (ID 156362191) pertence à notificação enviada por e-mail. Alternativamente, poderá o requerente juntar a respectiva certidão de protesto. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o pronunciamento recorrido indeferiu tutela provisória, bem como versou sobre questão que se confunde com o mérito da demanda, motivo pelo qual entende que o cabimento do recurso está respaldado no art. 1.015, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. Alega que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não condicionou a constituição em mora ao envio da notificação extrajudicial, mas apenas previu que a carta registrada é um dos meios possíveis para comprovar a inadimplência. Defende que, na alienação fiduciária, a mora é decorrência automática do vencimento. Argumenta que a mora foi devidamente comprovada, pois, após a frustração da notificação enviada ao endereço físico da agravada (“endereço insuficiente”), o documento foi encaminhado eletronicamente ao e-mail indicado por aquela no contrato. Relata que o óbice na entrega da notificação é culpa exclusiva da agravada, que não comunicou a mudança de endereço. Diante disso, afirma que deve ser considerada constituída em mora, em virtude da inobservância da boa-fé objetiva. Ressalta que o Decreto-Lei n. 911/1969 prevê apenas a necessidade do envio de “carta registrada”, sem restringi-la à modalidade física do documento. Aponta a existência de divergência jurisprudencial no que concerne à suficiência da notificação eletrônica para autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela recursal, para deferir a liminar de busca e apreensão e, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender o processo de origem e impedir a sua extinção até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e declarar a constituição em mora da agravada em virtude das notificações enviadas, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão ou, subsidiariamente, para afastar o indeferimento da liminar e lhe conceder prazo para emendar a petição inicial e juntar instrumento de protesto de título perante o Cartório (ID 46657129). Preparo recolhido (IDs 46657131 e 46657132). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. A agravante aponta ter recorrido da decisão de ID origem 156493072, na qual lhe foi determinada a emenda da inicial para que comprovasse a constituição da requerida, ora agravada, em mora mediante a juntada de aviso de recebimento ou de certidão de protesto, sob pena de indeferimento da inicial. E, segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Nesse aspecto, insta salientar que, na decisão recorrida, não foram analisados o deferimento da liminar ou o mérito do processo, o que afasta a incidência do art. 1.015, incisos I e II, do CPC. Houve, tão somente, a verificação do preenchimento de pressuposto processual específico da Ação de Busca e Apreensão. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação da requerida/agravada. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e lhe seja atribuído efeito suspensivo. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Com efeito, analisando o ato judicial da hipótese depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprovasse a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indicasse depositário fiel devidamente qualificado. 2.3. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.4. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se o julgado desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 3. Por fim, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. 3.1. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1667562, 07252185120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.